Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703271-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA CARNEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA AGRAVADO: ADALBIAN DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSANA CARNEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722529-70.2018.8.07.0001, movido por ADALBIAN DE SOUSA, não conheceu da impugnação em face de sua intempestividade (ID 80643955). Nas razões recursais (ID 22924100), narra tratar-se, na origem, de cobrança relativa a honorários sucumbenciais oriundos de ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de Marcos Rogério Salgueiro da Rocha. Alega se tratar de matéria de ordem pública, pois há prova de que nunca litigou com o agravado ou seu cliente, pois teria sido vítima de fraude em razão do uso indevido de procuração. Aduz que a procuração acostada aos autos de origem foi outorgada aos advogados com poderes específicos para litigar contra o Banco HSBC. Argumenta ter apresentado exceção de pré-executividade, posteriormente rejeitada por necessitar de dilação probatória. Assim, uma vez rejeitada a exceção de pré-executividade, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual não foi conhecida por intempestividade. Sustenta, no entanto, ter tomado conhecimento da execução apenas em 12/07/2020, por meio de pesquisas na internet, data em que juntou procuração de seu advogado e apresentou a exceção de pré-executividade. Posteriormente, rejeitada a exceção, interpôs o AGI n. 0730347-08.2020.8.07.0000, o qual foi julgado apenas em 25/11/2020. Assim, defende a tempestividade da impugnação, apresentada em 09/12/2020. Com tais argumentos, requer seja concedida a tutela de urgência para revogar os atos expropriatórios movidos em seu desfavor, bem como requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão hostilizada, reconhecendo a tempestividade da impugnação. Preparo efetuado (ID 22925412). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por reputá-la intempestiva. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, em análise perfunctória da matéria, não se vislumbra a plausibilidade do direito a fim de justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado. Muito embora alegue que as intimações anteriores são nulas, por jamais ter conferido poderes aos advogados para ajuizar a ação em cujo bojo foi condenada nos ônus sucumbenciais, seu atual patrono juntou procuração aos autos de origem em 12/07/2020, oportunidade em que foi devidamente intimado de todos os atos anteriores, deflagrando o prazo para impugnar o cumprimento de sentença. Registre-se que o manejo da exceção de pré-executividade não suspende ou interrompe o prazo para embargos/impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto inexistente previsão legal neste sentido. Assim, protocolada a impugnação ao cumprimento de sentença apenas em 09/12/2020 (ID 79301509 – origem), resta afastada a plausibilidade do direito, inviabilizando a concessão do pretendido efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator